Tribunal: STF
Processo: HC 230133
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. 2. Roubo qualificado. 3. Regime inicial. A fixação do regime de cumprimento da sanção, embora não esteja atrelada ao quantum da pena, exige decisão fundamentada para a imposição de regime mais gravoso do que o orientado pelo art. 33, § 2º, do Código Penal. 4. Regime fechado fixado com base na gravidade em abstrato do delito, em afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, bem como às Súmulas 440, 718 e 719/STF. Precedentes. 5. Ordem concedida de ofício para abrandar o regime, fixando o semiaberto para cumprimento inicial da pena, ante à primariedade do agente, à valoração positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e à fundamentação inidônea das instâncias antecedentes. 6. Agravo regimental desprovido.